Tribunal: TJES
Processo: 5011442-73.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2024-03-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011442-73.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

AGRAVADO: LAIR GERALDO CORTEZ e outros

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO. CIÊNCIA INEQUÍVOCA. INÍCIO DO PRAZO RECURSAL. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O terceiro prejudicado dispõe do mesmo prazo recursal das partes, sendo certo que em 24.11.2022 a ora agravante compareceu aos autos originários informando que em 09.11.2022 fora intimada da referida decisão e expôs os motivos pelos quais não poderia cumprir seus termos, em petição que se assemelha ao pedido de reconsideração, deixando de interpor oportunamente o recurso cabível.

2. Tão logo intimada, a recorrente dispunha dos meios adequados para exercer seu direito de defesa, podendo inclusive requerer dilação do prazo recursal mediante comprovação da existência de justa causa, nos termos do art. 223 do CPC, o que não foi feito, optando por buscar a reconsideração da decisão junto ao juízo de 1º grau para, só então, interpor o presente recurso.

3. Agravo interno conhecido e não provido.

Vitória, 12 de março de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 015 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 019 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Agravo Interno no Agravo de Instrumento nº 5011442-73.2023.8.08.0000

Agravante:

EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A

Agravados:

Lair Geraldo Cortez e outro

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto por EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A contra a decisão monocrática que não conheceu do recurso de agravo de instrumento por ela anteriormente interposto em razão de sua intempestividade.

Em seu arrazoado, a agravante se volta contra a decisão recorrida alegando, em síntese, que (a) não é parte no processo, de modo que não lhe cabe, especialmente sem acesso aos autos e sem conhecer sequer da petição que requereu a providência deferida, formular reconsideração da decisão; (b) não sendo parte interessada, não poderia demandar pedido de reconsideração ou insurgir-se contra o mérito da decisão, que diz respeito, exclusivamente, às partes envolvidas, especialmente em se tratando de um processo de divórcio; (c) em se tratando de processo a tramitar por segredo de justiça, não se pode considerar em curso de qualquer prazo antes que o interessado tenha acesso aos autos.

Contrarrazões ofertadas pela recorrida, pugnando pelo não provimento do recurso. (id nº 6722595)

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 21 de fevereiro de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme o breve relato, trata-se de agravo interno contra decisão monocrática proferida nestes termos:

“
[...]
Em que pese o inconformismo da insurgente, tenho que o recurso em apreço desafia juízo de admissibilidade negativo, de acordo com o disposto no artigo 932, inciso III do CPC, tendo em vista a ausência do requisito extrínseco de admissibilidade recursal da tempestividade, consignando de logo que
“[...]a vedação da denominada decisão surpresa não diz respeito aos requisitos de admissibilidade recursal, como no caso. Precedentes.[...]” (AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.965.746/PR, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 22/2/2022, DJe de 2/3/2022)

Ao que se extrai dos documentos colacionados pela recorrente, em decisão proferida em 27.10.2022 o magistrado de 1º grau deferiu o pedido de tutela de urgência formulado por Rita de Cássia dos Santos Cortez e deferiu “
o pedido formulado para que seja expedido ofício à Empresa EDP (setor de recursos humanos), DETERMINANDO que restabeleça a requerida RITA DE CASSIA DOS SANTOS CORTEZ (CPF n. 818.503.017-00) e a mantenha vinculada ao plano de saúde UNIMED (contrato n. 33854), nas mesmas condições originariamente pactuadas, inclusive no que se refere ao custeio do mesmo, até o deslinde do feito, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, contadas do recebimento, sob pena de multa ora estipulada no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia, limitada ao período de 30 (trinta) dias, sem prejuízo de ulterior deliberação e responsabilização nas esferas cível, penal e processual.
”. (id nº 6151880)

Em 24.11.2022 a ora agravante compareceu aos autos originários informando que em 09.11.2022 fora intimada da referida decisão e que, apesar de não poder compulsar os autos em razão de tramitarem em segredo de justiça, expôs os motivos pelos quais não poderia cumprir os termos da decisão, sustentando que o pleito deveria dirigir-se à operadora de saúde. Ao final, pugnou pela vista dos autos fora de cartório e habilitação de seu patrono nos autos.

Em 18.08.2023 o magistrado de 1º grau proferiu a decisão ora agravada, limitando-se a afirmar que “
não procedem as alegações tecidas pela Edp Espírito Santo Distribuição de Energia S/A às fls. 459/462, nas medida em que estão corretos os termos da decisão de fls. 457/458, citada a seguir:
(...)”.

Tão somente após a intimação desta última decisão, que se limitou a manter a decisão proferida em outubro de 2022, a ora agravante interpôs o presente recurso, visando a atacar a obrigação que lhe fora imposta há quase 1 ano. Para tanto, sustentou a inexistência de relação jurídica com a agravada Rita de Cássia dos Santos Cortez, a decretação do divórcio, bem como que eventual direito de manutenção deve ser exercido contra a operadora de saúde.

Portanto, tomando-se como base a data em que a recorrente fora cientificada quanto ao teor da decisão que determinou a manutenção da recorrida no plano de saúde como marco inicial ao cômputo do prazo para recorrer da decisão (27.10.2022), tem-se que o recurso em análise, interposto apenas em 25.09.2023 (id n. 6018555), é inadmissível, posto que intempestivo.

Afinal, a manifestação por ela apresentada junto ao juízo de 1º grau logo após a referida intimação (24.11.2022) assemelha-se a um pedido de reconsideração, sendo certo que segundo a jurisprudência sedimentada no âmbito do c. STJ,
"[...]"porquanto destituído de natureza recursal, o pedido de reconsideração não suspende ou interrompe o prazo para interposição do recurso cabível' (AgInt no AREsp n. 1.711.593/SP, Relator Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 30/11/2020, DJe 4/12/2020), o que foi observado pela Corte local.[...]” (AgInt no AREsp 1655894/SC, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 27/09/2021, DJe 30/09/2021)

E nem se diga que o fato de a demanda originária tramitar em segredo de justiça impossibilitou a interposição do presente recurso. Tão logo intimada, a recorrente dispunha dos meios adequados para exercer seu direito de defesa, podendo inclusive requerer dilação do prazo recursal mediante comprovação da existência de justa causa, nos termos do art. 223 do CPC, o que não foi feito, optando por buscar a reconsideração da decisão junto ao juízo de 1º grau para, só então, interpor o presente recurso.

Assim, em razão da inadmissibilidade do presente agravo, diante da ausência de pressuposto recursal extrínseco da tempestividade,
não conheço
do recurso, com arrimo no art. 932, inciso III, do CPC. .”

Em que pese o inconformismo da agravante, melhor sorte não lhe socorre quando da análise deste agravo interno.

Apesar da alegação da recorrente de que não é parte interessada na ação originária, não podendo demandar pedido de reconsideração ou insurgir-se contra o mérito da decisão, o fato é que se trata de terceiro atingido pelos efeitos de decisão proferida em demanda de que não é parte, possuindo legitimidade e interesse para recorrer, o que efetivamente fez ao interpor o recurso de agravo de instrumento.

Contudo, o terceiro prejudicado dispõe do mesmo prazo recursal das partes, sendo certo que em 24.11.2022 a ora agravante compareceu aos autos originários informando que em 09.11.2022 fora intimada da referida decisão e expôs os motivos pelos quais não poderia cumprir seus termos, em petição que se assemelha ao pedido de reconsideração, deixando de interpor oportunamente o recurso cabível.

Em 18.08.2023 o magistrado de 1º grau proferiu a decisão agravada, limitando-se a afirmar que “
não procedem as alegações tecidas pela Edp Espírito Santo Distribuição de Energia S/A às fls. 459/462, nas medida em que estão corretos os termos da decisão de fls. 457/458, citada a seguir:
(...)”. Tão somente após a intimação desta última decisão, que se limitou a manter a decisão proferida em outubro de 2022, a ora agravante interpôs o presente recurso, visando a atacar a obrigação que lhe fora imposta há quase 1 ano.

Como igualmente destacado na decisão monocrática impugnada pelo presente recurso de agravo interno, não há como acolher a alegação da agravante de que o fato de a demanda originária tramitar em segredo de justiça impossibilitou a interposição do agravo de instrumento. Afinal, tão logo intimada, a recorrente dispunha dos meios adequados para exercer seu direito de defesa, podendo inclusive requerer dilação do prazo recursal mediante comprovação da existência de justa causa, nos termos do art. 223 do CPC, o que não foi feito, optando por buscar a reconsideração da decisão junto ao juízo de 1º grau para, só então, interpor o presente recurso.

Firme nessas premissas, mantenho integralmente os termos da decisão antes recorrida, motivo pelo qual
conheço do recurso, mas nego-lhe provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 11/03/2024
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:
Acompanhar.